Tribunal: TJBA
Processo: 8000388-02.2021.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000388-02.2021.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A. e outros

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: IRLEDA CAMPOS DA CUNHA e outros (2)

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000388-02.2021.8.05.0198
, em que figuram como embargante IRLEDA CAMPOS DA CUNHA e como embargado SERASA S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.